Tribunal: TJSP
Processo: 2056241-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – A emenda do ato processual é possível enquanto não consumado o prazo assinalado na lei para manifestação da parte – Inteligência da regra do art. 233, §1o, do CPC, a contrário senso, norma geral aplicável à legislação específica (LF no 8.429/92), diante da regra do art. 19 da LF no 7.347/85, haja vista que o microsistema das ações coletivas também se ajusta aos processos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – A emenda do ato processual é possível enquanto não consumado o prazo assinalado na lei para manifestação da parte – Inteligência da regra do art. 233, §1o, do CPC, a contrário senso, norma geral aplicável à legislação específica (LF no 8.429/92), diante da regra do art. 19 da LF no 7.347/85, haja vista que o microsistema das ações coletivas também se ajusta aos processos de improbidade administrativa – No caso concreto, todavia, a emenda foi apresentada quando já decorrido o prazo para defesa prévia – Recurso improvido, com observação.